Tribunal: TJES
Processo: 5008801-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008801-44.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LORENA DA CRUZ LIMA DE MORAES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA DE CRIANÇA DE 2 ANOS DE IDADE. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE PRESUMIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de execução penal interposto pela defesa de apenada condenada pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35), em regime inicial fechado, à pena de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, visando à reforma da decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de prisão domiciliar, sob o argumento de que é mãe de dois filhos, sendo um deles de apenas 2 anos de idade, atualmente sob os cuidados de babá sem vínculo familiar e em situação de vulnerabilidade, pois o genitor também se encontra preso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a condição de mãe de criança de 2 anos de idade autoriza a concessão de prisão domiciliar, mesmo em regime inicial fechado;
(ii) estabelecer se a situação fática evidencia a imprescindibilidade da presença materna diante da ausência de familiares com condições de assumir os cuidados da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ reconhece que a condição de mãe de filho menor de 12 anos enseja presunção legal de imprescindibilidade para a concessão de prisão domiciliar, independentemente da comprovação material da necessidade, com fundamento no art. 117, III, da LEP, e em interpretação humanitária. A medida pode ser estendida às condenadas em regime fechado ou semiaberto, desde que não haja crimes praticados com violência ou grave ameaça contra descendentes e que não se verifique situação excepcional que desautorize o benefício. No caso concreto, a apenada não possui condenações por crimes cometidos com violência ou grave ameaça contra os filhos, tampouco os delitos foram praticados no ambiente doméstico em que residia com as crianças. Restou comprovado que a criança de 2 anos encontra-se sob os cuidados de babá sem vínculo familiar, sem condições financeiras de mantê-lo, e que a avó materna declarou impossibilidade física de assumir os cuidados, ao passo que o pai também se encontra preso, configurando situação de vulnerabilidade da criança. A excepcionalidade do caso, marcada pela ausência de familiares disponíveis, justifica a concessão da prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico e demais cautelares cabíveis.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; LEP, art. 117, III; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.724.914/RS, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJEN 16/12/2024; STJ, AgRg no HC nº 857.447/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10/10/2023, DJe 18/10/2023; STJ, AgRg no HC nº 964.979/SP, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05/03/2025, DJEN 12/03/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5008801-44.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LORENA DA CRUZ LIMA DE MORAES

Advogado(s) do reclamante: RENALD DE SOUZA BARBOSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
a
gravo de
e
xecução
p
enal interposto pela defesa de
L
orena da Cruz Lima de Moraes
, inconformada com a decisão acostada no movimento
40
.1
da Execução Penal
n
º 2000855-73.2024.8.08.0011
(id
14052164
)
, proferida pel
a
magistrad
a

da
2
ª
Vara
Criminal d
a Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
, que
indeferiu seu pedido de prisão domiciliar
.

Em razões recursais sediadas
no mov.
50
.1
(id
14052165
)
,
a
agravante pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau, tendo em vista o preenchimento dos requisitos necessários para
concessão da prisão domiciliar
,
eis que
é mãe de dois filhos menores de idade, sendo que
“
[
...
] o seu filho mais novo de atualmente 2 (dois) anos de idade ficou residindo com a Baba da criança por não poder a mãe da agravante ficar”
.
Salienta, ademais, que
“já recebe a agravante diversos recados da baba no sentido que sem a remuneração que a ela era pago não está conseguindo sustentar a criança por já ter também seus filhos”.
Requer, ao final, a concessão da prisão domiciliar, inclusive com a aplicação da medida de monitoramento eletrônico.

Pois bem.

O artigo
117, da Lei de Execuç
ão
Pena
l
, que dispõe acerca da possibilidade de recolhimento do reeducando em residência particular, restringe a hipótese aos apenados que estejam cumprindo pena em regime aberto, nos seguintes termos:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante.

Todavia, a jurisprudência pátria firmou entendimento de que também é cabível a prisão domiciliar quando faltarem vagas em estabelecimento compatível com o regime a que faz jus o apenado,
por razões humanitárias, quando o apenado,
condenado a cumprir pena em regime semiaberto ou fechado, for portador
de doença grave e se encontrar em comprovado estado de saúde debilitado, demostrada a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido,
e quando seja
gestante ou
o único responsável por filho menor ou deficiente físico ou mental
com até 12 (doze) anos de idade
.
Confira-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRISÃO DOMICILIAR CASSADA PELO TJRS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRESUNÇÃO LEGAL DE IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES DE 12 ANOS. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR PRORROGADA PELO JUIZ DA EXECUÇÃO CRIMINAL. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que cassou a concessão de prisão domiciliar à apenada, mãe de três filhos menores de 12 anos, que cumpre pena de 9 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado, pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação. O Tribunal de origem, ao reformar a decisão do Juízo da execução, entendeu não estar comprovada a imprescindibilidade da apenada para os cuidados dos filhos, dado que o menor esteve acolhido institucionalmente e atualmente vive sob os cuidados da avó paterna. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão de prisão domiciliar à apenada, mãe de filhos menores de 12 anos, é cabível mesmo sem a comprovação da imprescindibilidade material de seus cuidados; (ii) estabelecer se as circunstâncias fáticas apresentadas pela apenada justificam a manutenção da prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a condição de mãe de filhos menores de 12 anos enseja presunção legal de imprescindibilidade para os cuidados dos filhos, conforme o art. 117 da Lei de Execução Penal (LEP), sendo desnecessária a comprovação material dessa imprescindibilidade. 4. A jurisprudência admite a concessão de prisão domiciliar a mães condenadas a regime fechado ou semiaberto, desde que não tenham cometido crimes com violência ou grave ameaça contra os seus descendentes, e não se verifique situação excepcional que contraindique o benefício.
5. No caso, a apenada não foi condenada por crimes praticados com violência ou grave ameaça, e a ausência de provas de risco concreto à segurança dos menores, ou de circunstância excepcional que desaconselhe a medida, reforça a aplicabilidade da prisão domiciliar. 6. A circunstância de os menores estarem sob cuidados da avó paterna não afasta a presunção legal de imprescindibilidade, visto que a apenada reside no mesmo domicílio, podendo assim exercer seu papel na criação e educação dos filhos.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (AREsp n. 2.724.914/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. ART. 117 DA LEP. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA.. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O habeas corpus não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. No caso, não se verifica a ocorrência de ilegalidade flagrante apta a superar esse entendimento.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida" (AgRg no HC n. 857.447/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023).
4. As instâncias ordinárias registraram não haver constatação de que os filhos menores da agravante estejam desamparados ou que precisem de cuidados exclusivos maternos. 5. A alteração desse entendimento demandaria detido e profundo revolvimento fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 964.979/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025).

In casu
, analisando atentamente os documentos anexados aos autos,
observo que a agravante foi condenada
pela prática do
s
crime
s

de tráfico de drogas e associação para o tráfico
, previsto
s
no
s
art
igos

33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
09
(
nove
) anos,
07 (sete) meses e
06 (seis)
dias

de reclusão em regime inicial
fechado
,
já
tendo cumprido aproximadamente
09 (nove) meses
da reprimenda
que lhe foi imposta
.

Aduz a defesa que a apenada
foi presa ao final de 2024, por um crime praticado
no ano de
2019
,
destacando que já havia mudando totalmente sua vida,
“se dedicando unicamente e exclusivamente aos cuidados de seus filhos, sendo ela a única responsável sendo que o genitor das crianças também encontrasse preso nos autos de outra execução penal”
.

N
ão fosse o bastante, registra que possui residência fixa e trabalho lícito, com remuneração fixa, conforme declaração juntada aos autos.

Aduz, ainda,
que
é
mãe
de dois filhos menores de idade, sendo que um tem 02 (dois) anos de idade e o outro tem 14 (quatorze) anos de idade,
juntando as certidões de nascimento nos ids.
14052172
e
14052173
.

Registra que, apesar de seu filho mais velho estar sob os cuidados da avó materna, seu filho de 02 (dois) anos de idade está atualmente
“sob cuidados da baba dele, justamente por dificuldades que existem de pessoas para ficar com seu filho sempre pagou mensalmente uma pessoa para ficar com seus filhos para poder trabalhar e manter o sustento de seus filhos, já recebe a agravante diversos recados da baba no sentido que sem a remuneração que a ela era pago não está conseguindo sustentar a criança por já ter também seus filhos”.

Analisando detidamente as alegações da agravante, bem como os documentos acostados aos autos, reputo que deve ser acolhido o pedido de prisão domiciliar, uma vez que,
além de a agravante não ter cometido crime com violência ou grave ameaça
contra os seus descendentes e não haver outra situação excepcional que contraindique o benefício,
ficou
evidenciada a situação de imprescindibilidade da medida, especialmente diante da situação de vulnerabilidade da criança de 02 (dois) anos de idade, que se encontra sob os cuidados de terceiro, sem vínculo familiar, conforme passo a explicitar.

De início, registro que a reeducanda possui apenas um registro criminal, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo relevante anotar que ela não praticou crimes com violência ou grave ameaça contra seus descendentes.

Lado outro, tampouco se está diante da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico cometidos dentro da residência em que a agravante residia com seus filhos, circunstância que poderia obstar a concessão do benefício, conforme entendimento jurisprudencial sobre a matéria. Confira-se:

3. No caso, verifica-se ainda situação concreta e excepcional a desautorizar a concessão da prisão domiciliar, porquanto as instâncias ordinárias consignaram a grande quantidade de droga apreendida na residência da Agravante, o que, por certo, expõem as crianças a situação de risco. Precedentes desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 857.447/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

Prosseguindo, também restou evidenci
ado que, no caso concreto, a reeducanda é a única responsável pelos cuidados do filho de 02 (dois) anos de idade.

N
essa quadra, destaco

que a magistrada
a quo,
ao analisar o pedido formulado pela defesa, destacou que existem outros familiares
que pode
ria
m assumir os cuidados da criança de 02 (dois) anos de idade. Confira-se:

“
[...]
Verifica-se portanto que a reeducanda possui outros familiares que podem assumir os cuidados com o menor Ariel, cabendo a estes adotarem as medidas necessárias com relação a sua guarda”.

Ocorre que, conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, a criança de 02 (dois) anos não se encontra sob os cuidados de familiares da reeducanda, mas sim de sua babá.

Nesse sentido, consta n
o
Relatório Psicossocial acostado no id. 37.2
que
a agravante informou
que o filho
mais velho reside com a avó materna, sendo que
seu filho
de 02 (dois) anos de idade reside com a babá, circunstância confirmada pela avó materna e contato telefônico. Confira-se:

“
A reeducanda informou que possui dois filhos: Richard de 14 anos que mora com a avó materna no bairro Vilage da Luz e Ariel de 2 anos que mora com a babá no bairro Nova Brasília em Cachoeiro de Itapemirim. A interna relata que antes de vir presa seus filhos moravam com ela. Explana que trabalhava no caixa de uma farmácia e recebia Auxílio Bolsa Família para os filhos. Sendo assim, informo que foi realizado contato telefônico com a mãe da reeducanda através do número (28) 998826544, com a finalidade de obter notícias das crianças. Na ocasião, a Sr.ª Aparecida de Fátima da Cruz Lima informou que seus netos estão bem de saúde e que nenhum deles possui necessidades especiais. Relata que estão sendo são bem cuidados e que o mais velho está estudando. Explanou que o neto Ariel de dois anos não mora com ela uma vez que a mencionada informou que na sua casa tem escadas e como tem problemas no calcanhar não poderia tomar conta do neto”.

Conforme consta no referido relatório, a avó materna informou que não tem condições de cuidar do neto mais novo.

Por sua vez, nas razões de agravo, foi consignado que a agravante já teria recebido “
diversos recados da baba no sentido que sem a remuneração que a ela era pago não está conseguindo sustentar a criança por já ter também seus filhos”.

Logo, depreende-se que o filho de dois anos da agravante
está atualmente sob os cuidados de terceira pessoa,
que não está mais sendo remunerada para exercer os cuidados da criança e com quem
ela
não possui relação de parentesco,
evidenciando, a
ssim, a patente situação de vulnerabilidade da criança.

Prosseguindo, c
onforme se depreende da cópia da certidão de nascimento acostada ao id.
14052173
, o filho da agravante
de
02 (dois) anos de idade te
m
como genitor Ademir Teodoro Alves Calaes.

Em consulta aos sistemas INFOPEN e SEEU, depreende-se que Ademir Teodoro Alves Calaes encontra-se custodiado
em cumprimento de pena em regime fechado,
de modo que também não possui condições de cuidar do seu filho
.

Assim,
em que pese
a prisão domiciliar
seja
medida excepcional,
reputo
que
no presente caso
deve ser concedido tal benefício,
mediante monitora
mento
eletrônic
o
,
uma vez que
rest
ou
demonstrad
o que a
reeducanda é a única responsável pelos cuidados do filho de 02 (dois) anos de idade.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso
e
DOU
a ele
PROVIMENTO
,
para conceder
prisão domiciliar à reeducanda,
fixando, ainda, medida de monitoramento eletrônico,
sem prejuízo de outras medidas cautelares que
o juízo d
a execução
entenda pertinentes
.

Prevalecendo o presente voto, oficie-se,
imediatamente,
ao juízo da
2
ª
Vara
Criminal d
a Comarca de Cachoeiro de Itapemirim,
para que dê cumprimento ao acórdão, com a expedição do competente alvará de soltura em favor da agravante.

É como voto.

Vitória, 27 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)